Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-45.1994.8.11.0088
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000001-45.1994.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), DARCY VAZ LAUX - CPF: 016.355.069-72 (EMBARGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), RODOSINAL SINALIZACAO RODOVIARIA IND E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.008.269/0001-73 (EMBARGADO), RODOSINAL SINALIZACAO RODOVIARIA IND E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.008.269/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARIPUANÃ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), DARCY VAZ LAUX - CPF: 016.355.069-72 (EMBARGANTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO.

I - Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, cabível majoração dos honorários, inteligência do artigo 85, § 3º e 11 do CPC.

II - Embargos de Declaração. Omissão sanada. Recurso acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração manejado pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, contra acórdão de Id. nº. 242210650, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por DARCY VAZ LAUX, contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, em razão da sua intempestividade.

O Embargante alega que a r. decisão incorreu em omissão, pois não houve a majoração de honorários advocatícios recursais em favor do Apelado.

Sustenta que o acórdão questionado não observou o disposto no art. 85 §11º do CPC, e Tema 1059, do STJ.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. (Id. nº 243824187)

Contrarrazões apresentadas pelo embargado Id. nº 246105168.

Em parecer, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, absteve quanto a manifestação no feito.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração manejado pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, contra acórdão de Id. nº. 242210650, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por DARCY VAZ LAUX, contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, em razão da sua intempestividade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o embargante sustenta que a r. decisão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal do Apelante, deveriam ter sido majorados os honorários de advogado em seu favor, ora embargante.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

O Juízo singular julgou procedente a Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação de Danos, condenando os réus as restituição dos valores consignados como empenhos, pagos referentes ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Aripuanã e RODOSINAL. Na oportunidade, condenou os Apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo art. 20, §3º, do Código de Processo Civil.

De fato, a decisão monocrática não conheceu o recurso de Apelação interposto por DARCY VAZ LAUX, devido a sua intempestividade, no entanto não fixou os honorários recursais, incorrendo no vício de omissão.

Diante do exposto, ACOLHO aos embargos de declaração apresentado pelo Município de Aripuanã, para sanar a omissão, majorando os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024